Tribunal: TJMT
Processo: 1004530-18.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004530-18.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. AFFONSO FLORES SCHENDROSKI
PACIENTE(S)
BRUNO FONSECA MONTEIRO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva em razão da prática, em tese, do crime tipificado no art. 157, §2o, inc. II, e §2o-A, inc. I, na forma do art. 70, ambos do CP.
Nada obstante o impetrante insurja-se contra a decisão que decretou a prisão preventiva em face do paciente, não acostou aos autos eletrônicos documentos aptos a viabilizar o exame da pretensão, haja vista a inexistência de cópia do decreto prisional.
E, como se sabe, o habeas corpus, por ser ação constitucional de cognição sumária e rito célere, exige a existência de prova pré-constituída, sob pena de extinção sem exame do mérito, uma vez que não permite dilação probatória. Com isso, imprescindível que o subscritor da inicial, de plano, comprove documentalmente o constrangimento ilegal alardeado, o que não ocorre na hipótese versada.
Em sendo assim, diante da insuficiência da prova pré-constituída, intime-se o impetrante a fim de que EMENDE A INICIAL, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de extinção do habeas corpus sem resolução do mérito, devendo trazer aos autos as cópias:
- da decisão que decretou originariamente a prisão preventiva em face do paciente;
- dos pronunciamentos judiciais a respeito de eventuais pedidos de liberdade provisória formulados na instância primitiva.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de março de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator